Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-58.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – Ação proposta pela inquilina visando prorrogação do prazo previsto em contrato, pelo fundamento de que houve atraso na disponibilização inicial da área comercial e impedimento para o exercício das atividades colimadas, durante o período do COVID-19 – Ação que, na verdade, encobre pleito para a renovação contratual e que não foi posta em juízo com observância dos

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – Ação proposta pela inquilina visando prorrogação do prazo previsto em contrato, pelo fundamento de que houve atraso na disponibilização inicial da área comercial e impedimento para o exercício das atividades colimadas, durante o período do COVID-19 – Ação que, na verdade, encobre pleito para a renovação contratual e que não foi posta em juízo com observância dos requisitos legais, notadamente aquele relativo ao prazo mínimo de 6 meses anteriores à data da finalização do contato em vigor (art. 51, § 5o, da Lei 8245/91) – Reconhecimento do prazo decadencial em sentença – Recurso improvido.